Tribunal: TJES
Processo: 0012271-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012271-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNDEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
NOVA PROVA PERICIAL E
DIREITO À OITIVA DE TESTEMUNHA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

pretensão do
recorrente
de ser anulada
a sentença impugnada, por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento de
oitiva de
testemunha
e a necessidade de nova prova pericial
,
não merece acolhimento
.

2
.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui
o entendimento consolidado no sentido de que a
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho (
AC
024120035639,
Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017
).

3
. A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal)

4.

O

c
olendo
Superior Tribunal de Justiça
já definiu
que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma,
DJe: 2.
8.
2018).

5
.
Assim
,
conclui-se pela inexistência de
cerceamento do direito de defesa em razão d
a

douta
julgador
a
ter entendido suficiente as provas já produzidas,
fundamentando o
indeferindo
de

oitiva de testemunha
e da nova prova pericial
.

6
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91

estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
).

7
.
O
laudo
pericial
conclui
u

pel
a ausência de incapacidade para o exercício das funções profissionais

e, e
mbora
o
recorrente aponte contradição no
referido
laudo,
verifica
-se, na verdade, a sua
discordância quanto às conclusões adotadas pelo expert, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

8
.
O
perito
em questão
foi categórico ao afirmar que
o autor, ora apelante,
não possui sinais de doença ativa no exame físico realizado, encontrando-se, na atualidade, apto para o labor habitual, sem sinal de incapacidade laborativa, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional.

9
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio acidente pleiteado pelo autor, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função de
operador II
, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

10
.
Recurso
conhecido e
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012271-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNDEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES7873-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de apelação cível interposto por
UNDEMBERG PEREIRA DA SILVA

contra

a r. sentença de fls. 245/251-Vol 01 dos autos digitalizados, integrada pela decisão de fls. 311, proferida pela então Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, Dra. Débora Maria Ambos Correa da Silva, que, nos autos da ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e verbas de sucumbência, devido ao previsto no artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

Nas razões recursais acostadas às fls.
257/291-Vol01 dos autos digitalizados
, o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento
de nulidade do laudo pericial e da
necessidade de
prova oral;

(ii)
há provas que permitem o deferimento do pedido autoral;
(iii)
existe o nexo entre a patologia e as atividades executadas pelo apelante
que o incapacita de voltar a desempenhar suas atividades laborais
.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

De plano, registra-se que a pretensão do recorrente de ser anulada a sentença impugnada, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova prova pericial, sob o fundamento de que o laudo seria omisso e contraditório, bem como do indeferimento da prova testemunhal, não merece acolhimento.

A Magistrada a quo, à fl. 2015, indeferiu o pedido de realização de nova perícia, por entender que o laudo produzido pelo médico especialista, sem qualquer vício, foi claro e objetivo, com respostas satisfatórias aos quesitos, alcançando o fim para o qual se destina. O juízo a quo concluiu, outrossim, que o conjunto probatório existente mostra-se suficiente para o deslinde da questão, não sendo necessária a produção de nova prova pericial, nem a realização de prova oral.

Q
uanto
à prova testemunhal
,
este Egrégio Tribunal de Justiça possui
o entendimento consolidado no sentido de q
ue a “
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho
” (
AC
024120035639,
Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017 -
parênteses
).

A propósito, o colendo
Superior Tribunal de Justiça
já definiu que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 2.8.2018).

No caso em questão, o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de oitiva de testemunha, por entender que o laudo produzido pelo médico especialista foi claro e objetivo, dirimindo a controvérsia instada ao responder de forma técnica todas as questões apresentadas.

Nesse ponto, conclui-se pela inexistência de cerceamento do direito de defesa em razão da douta julgadora ter entendido suficiente as provas já produzidas, fundamentando o indeferindo de oitiva de testemunha.

Quanto ao pedido de novo laudo pericial, embora o recorrente aponte omissão e contradição na perícia realizada nos autos e até desconsideração da sua documentação médica, denota-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença, sobretudo quanto à constatada ausência de nexo de causalidade da doença e o trabalho, cujo acerto ou desacerto deverá ser analisado no exame propriamente dito do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afaste ou não a conclusão da prova técnica.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERÍCIA INVÁLIDA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente neste Sodalício o entendimento de que tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho (TJES, Classe: Apelação, 024120035639, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017). 2) Diante da inexistência de vícios a macular a prova técnica, o mero descontentamento da parte no sentido de a conclusão do laudo contrariar seus interesses não é suficiente para a realização de nova perícia. 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4) Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5) Apelo desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 024140018078, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Registro, ainda, que a realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Outrossim, cabe ao Juiz apreciar a prova constante dos autos, inclusive a prova pericial, indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 371 c/c art. 479 do CPC).

Assim, em razão do Magistrado ser o destinatário final das provas, é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento” (REsp 1721231/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018).

Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão da julgadora ter entendido suficiente as provas já produzidas, indeferindo a realização de nova perícia e da prova testemunhal, motivo pelo qual rejeito a tese ora sustentada.

DO MÉRITO

Superando a questão acerca do alegado cerceamento de defesa, reforça-se que a ação originária, ajuizada por
UNDEMBERG PEREIRA DA SILVA
em desfavor
do
INSS,
tem por pretensão o recebimento de
auxílio-acidente
em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da
função de
operador II,
na empresa
de fabricação de chocolates, GAROTO, que em razão do esforço que desempenhava, foi diagnosticado com alterações inflamatórias bursais acromioclaviculares, glenoumerais e em tendões dos manguitos rotadores, tendinopatia e degeneração discal em L4-L5 e L5 S1, ficando supostamente incapacitado para o regular exercício da profissão.

Após regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos autorais, destacando que “
além da inexistência de nexo causal, a incapacidade laborativa também não ficou estabelecida pelo perito, pois não há sinal de restrição e limitação funcional ou mesmo necessidade de reabilitação profissional para troca de função, estando o autor, inclusive, trabalhando como autônomo
”.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em definir se o autor, ora apelante, faz jus ao percebimento do benefício de auxílio-acidente em decorrência de acidente ocorrido no local de trabalho.

Como cediço, a Lei Federal nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa (art. 19 e 20
1
).

Registra-se que
a
referida norma de regência
estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
2
)
.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo

a quo

a realização de perícia, que
apontou o seguinte

(fls.
125/137
)
:

(...)
no momento da perícia, conforme exame físico, não apresentou qualquer sinal clínico de limitação funcional/incapacidade laborativa. Na oportunidade, não foi observado sinal clínico de limitação e nem doença ativa, consequentemente sem nexo causal
.

(...) O que pode ser afirmado, e comprovado através de fotos do exame físico, é que não apresentou qualquer sinal de limitação funcional com membros superiores, tanto que durante seu pacto laboral,
não apresentou necessidade de afastamento por incapacidade laboral decorrente de doença incapacitante
.

(...) v
em realizando atividades como autônomo em Manutenção em Central de Alarmes e Portões
. Após demissão realizou curso Técnico junto ao SENAI.

(...)
não foi observado qualquer doença ativa, incapacitante ou limitante, como comprovado pela história clínica, ausência de exames durante pacto laboral, ausência de afastamentos durante pacto laboral,
e principalmente pelo exame físico pericial, conforme fotos.

(...)

O perito apresentou a seguinte conclusão

(fl.
137
)
:

Que o autor não possui qualquer sinal clínico de doença ativa.

Que o autor se encontra exercendo atividades laborais como autônomo.

Que não existe qualquer enquadramento para o benefício previdenciário
.

Que
nunca houve durante seu pacto laboral qualquer indício clínico de incapacidade laborativa
, assim como durante perícia realizada para esta Vara de Acidentes.

Com relação à prova pericial,
o laudo
acima
destacado
é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades
e conclui
u

pel
a ausência de incapacidade para o exercício das funções profissionais
.

O perito,
Dr.
Marcos Antônio Ruy Buarque
, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma objetiva, não havendo
contradição como sustentado nas razões recursais
.

Embora
o
recorrente aponte contradição no laudo pericial,
consistente na
afirmação de que nunca houve durante seu pacto laboral qualquer indício clínico de incapacidade laborativa, ao passo em que os laudos e exames recentes, elaborados por médicos, profissionais qualificados que tratam o autor há anos, confirmam a incapacidade laborativa;
verifica-se, n
a
verdade, a sua
discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

Outrossim, após impugnação ao laudo pericial, o
perito

foi
novamente indagado pelo apelante quanto à existência de incapacidade laboral e nexo causal com o trabalho. E, em sua resposta, fl.
161/163
,
foi
categórico ao afirmar que
o autor, ora apelante,
não possui sinais de doença ativa no exame físico realizado, encontrando-se, na atualidade, apto para o labor habitual, sem sinal de incapacidade laborativa, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional
.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente na exigência de comprovação da referida incapacidade para o labor para a concessão do benefício de caráter acidentário. Vejamos:

[...] 2. O Perito do Juízo entendeu que, embora exista nexo com a atividade laboral do autor,
não há incapacidade para o trabalho, bastando que exerça atividade sem esforços físicos de grande intensidade. A conclusão, após análise das provas dos autos, é no sentido de que as lesões sofridas em decorrência do acidente, embora não consolidadas, são passíveis de tratamento conservador e sem indicação de reabilitação para outras funções, uma vez que não houve redução de sua capacidade para exercer atividades laborais
.
3. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. [...]. (AC 0025153-08.2016.8.08.0024, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 18.2.2020 - destaquei).

[...] 1. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa. 2.
Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez
.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (AC 030110132088, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 6.12.2019 - destaquei).

[...] 6. Ausente a prova da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Recurso desprovido. [...]. (AC 024160266623, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 16.8.2019 – destaquei).

[...] 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4)
Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
.
5) Apelo desprovido. (AC 024140018078, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 7.6.2019 – destaquei).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio acidente pleiteado pelo autor, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função de operador II, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

Ante o exposto, conheço
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada proferido pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital.

Deixo de majorar a verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

1
[...] Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...].

2
[...]
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)